Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER E COM BAIXA IMUNIDADE. BEM ESSENCIAL AO DESLOCAMENTO DO DEVEDOR PARA O TRATAMENTO DA FILHA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e o veículo não estar relacionado no rol de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC nem ser essencial ao exercício da profissão do executado, a penhora incidente sobre o bem deve ser afastada. Ocorre o veículo é essencial para o deslocamento da filha da executada, que apresenta tumor maligno severo nas retinas (Retinoblastoma Bilateral Od Grupo D//Oe Grupo C) e baixa imunidade que a impossibilita utilizar transporte público e aplicativos.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.